Tribunal: TJBA
Processo: 8081707-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081707-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
PRECEDENTES STJ.
QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTES.
10G DE CRACK. PACIENTE COM 19 ANOS.
TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor d
o

P
aciente
FABRICIO DE SOUZA PINHEIRO
,

preso em flagrante com 23 porções de substância análoga a crack, totalizando 10 gramas, no município de Ubaíra/BA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Plantão Unificado do 1º Grau. A defesa alegou ilegalidade na conversão da prisão em preventiva, em razão da ausência de audiência de custódia no prazo legal, ausência de fundamentação concreta para o decreto prisional, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente, como primariedade, paternidade recente e pequena quantidade de droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar, ou se seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, por si só, não acarreta nulidade da prisão, sendo irregularidade sanável quando posteriormente realizada, com reexame judicial da legalidade da prisão, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi ratificada em audiência realizada posteriormente, com fundamentação que abordou a gravidade concreta da conduta, a existência de atos infracionais anteriores e a suposta necessidade de acautelamento da ordem pública.

5.
A fundamentação apresentada pela autoridade coatora, embora mencione elementos como a quantidade de droga e registros de atos infracionais, não demonstra periculum libertatis concreto nem evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas, sobretudo diante da primariedade do paciente, sua jovem idade, ausência de violência ou grave ameaça e ausência de vínculos com organizações criminosas.

6.
A jurisprudência do STF e STJ exige motivação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva, especialmente em casos envolvendo pequena quantidade de entorpecente e ausência de antecedentes relevantes, sendo admissível, nesses casos, a substituição da prisão por cautelares alternativas.

7.
A aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e IX do CPP — comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica — revela-se suficiente, adequada e proporcional para o resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não gera nulidade da prisão preventiva quando o ato é posteriormente realizado e a prisão é ratificada por decisão fundamentada.

2.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a invocação genérica da gravidade do delito de tráfico e de registros pretéritos de atos infracionais.

3.
Diante da primariedade do agente, da ausência de violência ou grave ameaça, e da pequena quantidade de droga apreendida, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, 318, VI, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206240 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.02.2022; STF, HC 199737 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.08.2021; STF, AP 1179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC 184.214/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC 698.901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2021; STJ, RHC 126.001/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC 617.332/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus processo nº.
8081707-62.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
ROSENILDO DOS SANTOS JUNIOR
(OAB/BA 58.982), em favor de
FABRÍCIO DE SOUZA PINHEIRO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER a ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, consistentes em:
a)
comparecimento periódico em Juízo a cada
6
0 dias, para informar e justificar atividades;
b)
proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial
e
c)
monitoração eletrônica
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA

e
MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

no
BNMP
3
.
0
em
nome
de
FABRICIO DE SOUZA PINHEIRO
,
CPF n.º 099.300.295-16,
filho de
Sandra da Silva Pinheiro
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
, ficando advertido o Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06